Tribunal: STF
Processo: ADI 7195
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de ingresso no feito formulado pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes – SINDICOM, na qualidade de amicus curiae (Doc. 221).



    Acerca do tema, o artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999, autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou de entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve se cingir apenas ao cotejo de diplomas normativos, mas, também, considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica a partir do julgamento emanado da Suprema Corte.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Corte dos elementos informativos necessários ou, mesmo, trazer argumentos novos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar demonstrado o nexo de pertinência entre os fins institucionais da entidade e o objeto da ação.



    In casu, vê-se haver pertinência temática entre as questões em debate - ICMS - Combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo - Seletividade - Caracterização como bens essenciais - Vedação à fixação de alíquotas superiores às das operações em geral - Exclusão dos serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica - Regras de compensação das perdas de arrecadação - Suspensão da aplicação de regras de responsabilidade fiscal - e as atribuições institucionais da postulante - defesa da categoria do comércio atacadista de combustíveis e biocombustíveis -, com a devida representatividade.



    Ex positis, ADMITO o ingresso do postulante, Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes – SINDICOM, no presente feito, na qualidade de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente